Tribunal: TJSP
Processo: 2211838-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de indeferimento de assistência judiciária. Manutenção. Situação econômica incompatível com o benefício. Parte titular de patrimônio e com disponibilidade de aplicação financeira, não se demonstrando os requisitos da assistência judiciária. Recurso desprovido, com observação.